Tribunal: STF
Processo: RE 1344783
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 4º. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.990, DE 2000, E POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA TRANSPORTADORA. ÓLEO DIESEL. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 964.493 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20.2.2017; RE 762.892 AgR/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15.4.2015; e AI 839.561 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.3.2014.



    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.